Tribunal: TJMT
Processo: 1027100-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027100-06.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELIA FEITOSA - CPF: 208.676.031-00 (EMBARGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS - CPF: 351.172.301-91 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - DEMONSTRADA –

PEDIDO, TEMPESTIVO, PARA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – APELO JULGADO EM SESSÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO - RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEVE SER JULGADO EM SESSÃO PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV
DO ARTIGO 4o DA PORTARIA DE N.o
298/2020-PRES - RECURSO PROVIDO.

A teor do disposto nos incisos III e IV do artigo 4o da Portaria de n.o 298/2020-PRES, datada de 27.04.2020, solicitado pela parte, tempestivamente, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de sustentação oral, o julgamento do seu recurso deve ser realizado em sessão presencial ou de videoconferência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 158975187 – págs. 1 a 7), manejado por
MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, uma vez que, embora tenha protocolado, tempestivamente, pedido para que seu advogado realizasse sustentação oral, o julgamento do seu apelo ocorreu em plenário virtual, sem que fosse analisado o pedido acima mencionado.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (id. 160353192 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, uma vez que, embora tenha protocolado, tempestivamente, pedido para que seu advogado realizasse sustentação oral, o julgamento do seu apelo ocorreu em plenário virtual, sem que fosse analisado o pedido acima mencionado.

Assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, teor do disposto nos incisos III e IV do artigo 4o da Portaria de n.o 298/2020-PRES, datada de 27.04.2020, solicitado pela parte, tempestivamente, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de sustentação oral, o julgamento do seu recurso deve ser realizado em sessão presencial ou de videoconferência.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...);

III – Houver pedido de sustentação oral;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

(...).

§ 2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3o Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

(...).”

Nesse passo, tendo em conta que a requerida/apelante, ora embargante, peticionou, antes do prazo de 48 (quarenta e oito) horas que antecederam o julgamento realizado em sessão virtual, solicitando a possibilidade de realização de sustentação oral, seu apelo deve ser julgado em sessão presencial ou de videoconferência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, anulando a acórdão embargado, para que o recurso de apelação interposto pela requerida/apelante, ora embargante, seja incluído na próxima pauta de julgamento presencial ou de videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023